Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-64.2019.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001001-64.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESTER DIONES AMORIM SOTERO - CPF: 029.517.821-36 (APELADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), CRISTIANE MARTINS - CPF: 023.173.951-67 (VÍTIMA), LUANA DIOGO MARTINS - CPF: 082.775.141-90 (VÍTIMA), TEREZINHA DIOGO MARTINS - CPF: 047.274.201-98 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), WESTER DIONES AMORIM SOTERO - CPF: 029.517.821-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E VI C/C ART. 14, II DO CP C/C ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41, 147 DO CP C/C ART. 7º DA LEI 11.340/2006 – ABSOLVIÇÃO DO ART. 129, § 9º DO CP – CONHECIMENTO DO APELO – TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ART. 579 DO CPP – RECURSO MINISTERIAL – BUSCA A PRONÚNCIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – POSSIBILIDADE – DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO QUE ADENTROU NO MÉRITO DA CAUSA – DÚVIDA SOBRE O
ANIMUS LAEDENDI
– CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS –
VIS ATTRACTIVA
–MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Impetrado recurso de apelação ao invés do recurso em sentido estrito, sendo este o adequado à hipótese, nos termos do art. 581, IV do Código de Processo Penal, inexistindo má-fé por parte do impetrante, bem ainda, considerando a necessidade de uma prestação jurisdicional célere e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, inclusive, quanto ao prazo do recurso, imperioso adotar o princípio da fungibilidade recursal.

A ausência do dolo de lesionar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser utilizada como alicerce de absolvição.

Havendo dúvidas, como ocorre
in casu
, deve levar a pronúncia do Recorrido, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.

Os crimes conexos devem ser levados à apreciação pelo Conselho de Sentença em virtude do efeito
vis attractiva
que exerce às infrações penais conexas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal nº 1001-64.2019.811.0101 (código 109961), que pronunciou
Wester Diones Amorim Sotero
pela prática dos delitos descritos nos artigos 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (por diversas vezes), 147 do Código Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/2006 (por diversas vezes) e 121, parágrafo 2º, inciso II e VI c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal e, na mesma oportunidade, absolveu-o da prática do crime descrito no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal (decisão de pronúncia – Ids. 42309473 e 42309474).

Inconformado com os termos da decisão, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação criminal (Id. 42309481, p. 1). Em suas razões, requer a pronúncia do acusado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sustentando que, no caso dos autos, não comporta apreciação de mérito pelo juízo com relação à crimes conexos com o de tentativa de homicídio, salientando que esta análise, inclusive, é matéria reservada ao Tribunal do Júri (Id. 42309481, p. 2/9).

Em contrarrazões, a defesa refuta a tese do
Parquet
, pugnando pela manutenção incólume da sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 42309488).

O juízo de retratação foi realizado, mantendo-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 62020021).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo provimento do apelo (Id. 43142951), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Tentativa de Homicídio Qualificado art. 121 § 2º incisos II e VI c/c art. 14 inciso II e Lesão Corporal art. 129 § 9º todos do CP. – Pleito pela parcial reforma da sentença recorrida, para afastar absolvição do crime conexo de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, a fim de que seja, o recorrido, pronunciado, também, por tal delito.–
Admissibilidade
– A competência do Tribunal do Júri, instituída por dispositivo constitucional (artigo 5º, XXXVIII, "d"), prevalece para o julgamento de infrações penais de outra natureza, quando houver conexão ou continência de causas, nos termos do artigo 78, inc. I, da Lei Instrumental Penal. – In casu, o crime de lesão corporal possui evidente conexão com o delito doloso contra a vida de tentativa de homicídio qualificado, nos exatos termos do artigo 76, incs. II (conexão objetiva) e III (conexão instrumental), do CPP, vez que, por meio de simples análise da denúncia e das provas coligidas ao feito, constata-se que a ação do increpado na suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, ocorreu no mesmo contexto da tentativa de feminicídio, sendo o desdobramento da sua conduta na prática de ambos os delitos, motivo pelo qual comporta a parcial reforma da sentença recorrida para que seja pronunciado o apelado, também pelo delito previsto no art. 129 § 9º do Código Penal. –
Pelo provimento do apelo.
”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de não ter sido objeto de qualquer irresignação, há a necessidade de tecer breves argumentos com relação à interposição de Recurso de Apelação, pelo Ministério Público, ao invés do competente Recurso em Sentido Estrito.

Assim dispõe o Código de Ritos Penais quanto ao cabimento do Recurso em Sentido Estrito
:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

[...]

IV - que pronunciar o réu;”

Embora tenha sido interposto recurso de apelação em face de decisão de pronúncia, entendo cabível, no caso dos autos, adotar o princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal, para conhecer a apelação como recurso em sentido estrito.

Para tanto, considero a necessidade de uma prestação jurisdicional célere, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao prazo do recurso, assim como não há vestígios de má-fé por parte do recorrente.

Neste sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte assinala que é possível a aplicação da fungibilidade na utilização do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual (AgRg nos EAREsp 517.516/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018). 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1240307/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)

[...] Nos termos do art. 579 do CPP, “salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”. II - A jurisprudência desta Corte, mutatis mutandis, “[...]
admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não fica configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro.
[...]
(AgRg no REsp 1413794/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016) (negritou-se)

Conforme relatado, nos autos da ação penal nº 1001-64.2019.811.0101 (código 109961), que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Wester Diones Amorim Sotero
foi pronunciado

pela prática dos delitos descritos nos artigos 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (por diversas vezes), 147 do Código Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/2006 (por diversas vezes) e 121, parágrafo 2º, inciso II e VI c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal e, na mesma oportunidade, absolveu-o da prática do crime descrito no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal.

O Ministério Público pleiteia, em suas razões recursais, requer a pronúncia do acusado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sustentando que, no caso dos autos, não comporta apreciação de mérito pelo juízo com relação à crimes conexos com o de tentativa de homicídio, salientando que esta análise, inclusive, é matéria reservada ao Tribunal do Júri.

Frente ao contexto fático probatório destes autos, verifico que a irresignação ministerial merece prosperar.

Consta da inicial acusatória:

“[...]
FATO 01 – VIAS DE FATO

Consta do caderno investigativo que em data e horário não precisados nos autos, neste município de Cláudia/MT, o denunciado
WESTER DIONES AMORIM SOTERO
, no âmbito da violência doméstica e familiar, praticou vias de fato contra a vítima Luana Diego Martins, sua então companheira.

FATO 02 – AMEAÇA

Consta do caderno investigativo que, e, circunstâncias de tempo e espaço não apuradas nos autos, neste município e Comarca, o denunciado
WESTER DIONES AMORIM SOTERO
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Terezinha Diogo Martins, avó de sua companheira.

FATO 03 – LESÃO CORPORAL EM FACE DA VÍTIMA LUANA DIOGO MARTINS

Consta ainda do caderno investigativo que, na data de 30 de maio de 2019, por volta das 16h50, na residência localizada na Avenida Maringá, nº 18, Bairro projeto meu lar, neste município de Cláudia/MT, o denunciado
WESTER DIONES AMORIM SOTERO
, no âmbito de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Luana Diogo Martins, causando-lhe lesões corporais.

FATO 04 – AMEAÇA

Consta do caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tlugar descritas no Fato 02 e logo após esse fato, neste município e Comarca, o denunciado
WESTER DIONES AMORIM SOTERO
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Luana Diogo Martins, sua companheira e Cristiane Martins, irmã de sua companheira.

FATO 05 – LESÃO CORPORAL EM FACE DA VÍTIMA CRISTIANE MARTINS e TEREZINHA DIOGO MARTINS

Consta ainda do caderno investigativo que, na data de 30 de maio de 2019, por volta das 16l150, na residência localizada na Avenida Maringá, nº 18, Bairro projeto meu lar, neste município de Cláudia/MT, o denunciado
WESTER DIONES AMORIM SOTERO
, no âmbito de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Cristiane Martins, irmã de sua companheira, e Terezinha Diogo Martins, avó de sua companheira, causando-lhes lesões corporais.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta dos autos, o denunciado
WESTER DIONES AMORIM SOTERO
é convivente da ofendida Luana Diogo Martins. Tem-se dos autos que a relação do casal sempre foi conturbada, vez que
WESTER
é pessoa extremamente violenta e faz uso frequente de entorpecentes.

Apurou-se que em datas não precisadas nos autos, o increpado
WESTER
, por diversas vezes, praticou vias de fato contra sua companheira Luana, ocasiões em que após fazer uso de entorpecentes e bebida alcoólica, esganou e agrediu Luana, desferindo tapas em seu rosto. Relatou-se ainda que, nas ocasiões em que agredia à vítima Luana, o increpado ameaçava a genitora da vítima, Terezinha e toda sua família, bradando que "era do comando vermelho e caso fosse preso, mandaria o comando vermelho assassinar toda a família da vítima”.

Consta ainda dos autos que, na data de 30 de maio de 2019, após fazer uso de entorpecentes e bebida alcoólica,
WESTER
dirigiu-se até a residência da ofendida, oportunidade em que, visivelmente alterado e sem motivo aparente, tentou arrastar Luana para fora da residência puxando-a pelos cabelos e desferindo tapas em seu rosto, causando-lhe lesões corporais no braço, antebraço e coxa. Em seguida, após ter a vítima conseguido se desvencilhar do increpado,
WESTER
se apoderou de um facão e passou a correr atrás de Luana, ameaçando causar mal injusto e grave a ela, sua irmã Cristiane e sua avó Terezinha, esbravejando a todo momento que iria matá-las. Apurou-se que em meio ao imbróglio, as vítimas Terezinha Diogo Martins e Cristiane Martins tentaram segurar o increpado objetivando que ele cessasse as agressões perpetradas, momento em que ambas sofreram lesões corporais provocadas pelo facão que estava em posse do increpado, sendo que Cristiane teve os dedos da mão lesionados e a vítima Terezinha, o braço. [...]”
(Ids. 42237471 e 42302965)

A irresignação ministerial consiste na absolvição do recorrido quanto à conduta descrita no fato 05, qual seja, a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, tendo como vítimas Cristiane Martins e Terezinha Diogo Martins.

O
Parquet
afirma que a juíza de piso, ao absolver
Wester
, realizou profunda análise de mérito da causa, usurpando a competência afeta ao Tribunal do Júri, estabelecida por mandamento Constitucional.

Trago à baila trecho da sentença referente à irresignação acima descrita:

“[...] FATO 05 – LESÃO CORPORAL (art. 129, §9°, do Código Penal) EM FACE DAS VÍTIMAS CRISTIANE E TEREZINHA.

A materialidade e a autoria delitiva apesar de inicialmente comprovadas na fase inquisitorial através do depoimento das vítimas e dos policiais militares, do boletim de ocorrência nº 2019.162637, dos exames de corpo e delito, não foram confirmadas em Juízo, senão vejamos.

A vítima Cristiane Martins declarou que durante a discussão o réu pegou o facão que tinha na casa e começou fazer gestos de que iria acertar na nuca da vítima Luana, ainda ameaçou os demais que estavam na residência. Citou que ela e o irmão entraram no meio da discussão, tendo a depoente segurado o braço do denunciado e tentado tirar o facão, mas acabou se cortando. Que nesse momento, Luana conseguiu sair correndo e se esconder no banheiro. Declarou que durante a briga, o denunciado ainda acertou sua genitora Terezinha com o facão lesionando-a.

A ofendida Terezinha Diogo Martins, aduziu que no dia dos fatos, o acusado estava muito conturbado devido ao fato de Luana ter ido em busca de uma bicicleta emprestada, chegou na casa da depoente puxando os cabelos da ofendida Luana, xingando-a e ameaçando, inclusive indicou que a acertaria na nuca com um facão que se apossou durante a discussão. Alegou que tentou intervir na discussão, mas o réu não parava de puxar o cabelo de sua filha, além de ter acertado o facão em seu braço causando uma lesão e no dedo da ofendida Cristiane.

O acusado Wester Diones Amorim Sotero NEGOU que tenha lesionado as vítimas Cristiane e Terezinha, afirmando que não sabe como a ex-sogra se machucou, mas acredita que foi quando ela tentou separar a briga que estava tendo com Cristiane e que Cristiane se cortou ao segurar o facão.

Os exames de corpo de delito realizados nas ofendidas descrevem que Cristiane tinha ferimento no terceiro dedo da mão direita causado por um instrumento cortante, já a Sra. Terezinha possuía escoriações no braço esquerdo.

Destarte, embora a materialidade das lesões corporais seja indiscutível, pois comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, não é possível ter certeza que a atitude tomada pelo acusado teria como objetivo lesionar a vítima.

Assim sendo, não restou suficientemente comprovado nos autos o animus laedendi, ou seja, o ânimo de se lesionar, ofender ou produzir lesões corporais, uma vez que pela narrativa dos fatos o denunciado acabou acertando das vítimas ao tentar se desvencilhar de quem estava tentando detê-lo de continuar a discussão com Luana, especificamente a lesão causada na vítima Cristiane ocorreu porque esta segurou na parte do fio de corte e o acusado tentou retirar o facão.

A própria vítima Cristiane afirma que se machucou ao tentar retirar o facão da posse do denunciado, o que causa incerteza sobre a existência do dolo, bem como inexistência de elementos para aferir a presença de elementos do tipo culposo, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, a fim de absolver o denunciado da imputação.

Por fim, convém pontuar que em se tratando de crimes conexos, impõem-se sejam remetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri àqueles que o houve a comprovação da autoria e materialidade. [...]”
(Id. 42309474)

Assim dispõe o Código de Processo Penal acerca da pronúncia:

“Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Como é cediço, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e
sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Trago julgado desta c. Câmara Criminal a respeito do tema:

[...] Existindo prova da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 1015405-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

No entanto, conforme se verifica na decisão de pronúncia, ao analisar a ausência de
animus laedendi
do acusado, o juízo singular se imiscuiu na competência do Tribunal do Júri, pois, a verificação da intenção de praticar lesões ou a sua modalidade culposa compõe o mérito da questão.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça a respeito da
quaestio
:

[...] A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; e 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, no que diz respeito ao tema proposto,
havendo indícios da presença das qualificadoras, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no REsp 1809376/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 02/10/2019) (negritou-se)

Ensina o eminente jurista Damásio E. de Jesus, sobre a conexão de crimes:

“O juiz não pode pronunciar o réu pelo crime da competência do Júri e, no mesmo contexto processual, absolvê-lo da imputação de crime da competência do juízo singular. Assim agindo, estaria subtraindo do Júri o julgamento de sua competência. Nesse sentido: TJSP, RCrim 169.763, RT 423/579. Da mesma forma, se são dois réus, um processado por homicídio e outro por crime de lesão corporal, em conexão, não pode o juiz pronunciar um réu (autor do homicídio) e condenar o outro (pela lesão corporal). O Tribunal do Júri deve julgar os dois crimes (TJSP, RT 448/342 JTJ 160/296). Vide, ainda, RT 791/603 e RSTJ 126/396. Trata-se de decorrência das regras contidas nos arts. 78, I e 80, caput, deste Código”.
(Direito Penal Comentado, 26 ed., Saraiva, São Paulo: 2013, p. 403)

Os crimes dolosos contra a vida são de atribuição do Tribunal do Júri, competência atribuída constitucionalmente,
in verbis
:

“Art. 5º [...]

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

[...]

d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
;”
(negritou-se)

Assim, tendo o crime de lesão corporal ocorrido no mesmo contexto de tentativa de homicídio, deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o Código de Ritos Penais sobre a
vis atractiva
:

“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;”

Nesta fase processual, verificada a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida e dos conexos em relação ao acusado, deve o magistrado admitir a acusação, assegurando a observância constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trago lições doutrinárias a respeito do tema:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paul. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade... é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004, p. 527)

Apesar da absolvição do crime do artigo 129, § 9º do Código Penal na decisão de pronúncia, verifico que a materialidade delitiva resta evidenciada através das provas testemunhais colhidas durante a fase investigativa, além do pedido de providências protetivas, exames de corpo de delito, termos de representação criminal (Ids. 42302968, 42302969), que comprovaram a presença de ofensa à incolumidade física das vítimas por meio de instrumento perfuro cortante.

No que diz respeito à autoria, há nos autos indícios suficientes para pronunciar
Wester Diones Amorim Sotero
pelos delitos atribuídos na exordial.

A negativa do recorrido vai de encontro com as demais provas colacionadas aos autos.

Assim, havendo eventual dúvida quanto à existência de
animus laedendi
, deve vigorar o princípio
in dubio pro societate
, tendo em vista que nos crimes de competência do Tribunal do Júri, evidenciada dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade, sob pena de violação do juiz natural.

Neste sentido:

[...] Ademais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri"
(HC 223.973/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2014, DJe 26/8/2014)
(AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) (negritou-se)

[...] A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa. 2. Para permitir o julgamento do acusado por seu juiz natural, o Tribunal Popular, a lei processual penal exige tão somente que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesse juízo inicial (judicium accusationis), não há julgamento de mérito e não se afirma, peremptoriamente, a responsabilidade penal pelo crime imputado ao réu pronunciado. A competência para, de modo soberano, avaliar os fatos e julgar o acusado é do Tribunal do Júri.

[...]
(REsp 1790039/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

Não destoa deste entendimento esta E. Câmara Criminal:

[...] Havendo provas robustas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza necessário à condenação, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados. [...]
(N.U 1009963-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

[...] A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. [...]
(N.U 1013973-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual evidenciar com clareza a ausência de
animus laedendi
utilizada para absolver o recorrido do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea
“d”
).

Ressalta-se que o juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza.
Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da causa, em nosso sistema, o Tribunal do Júri
(STF, RE 192.049-DF, Rel. Min, Félix Fisher, 09.02.1999).

Destarte, diante dos elementos colhidos, existem indícios suficientes para que o recorrido seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro societate
.

Sendo assim, não vislumbro a possibilidade de suprimir do Júri, que é o juízo constitucionalmente competente, o exame e julgamento do caso, pois evidenciada, em tese, a realidade da tentativa de delito doloso contra a vida e dos delitos conexos, assim como existentes nos autos indícios suficientes de autoria ou participação do recorrido embasado na prova colhida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e
pronuncio

Wester Diones Amorim Sotero
como incurso no crime capitulado no artigo 129, § 9º do Código Penal, mantendo os demais crimes pelos quais foi pronunciado na decisão de Id. 42309474.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020